Tribunal: TCU
Processo: 013.249/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Monitoramento de determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 827/2021-Plenário, proferido no âmbito do TC 039.429/2018-0, que tratou de auditoria de conformidade no Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, no estado do Amapá

Inteiro teor:
Acórdão 969/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 827/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 039.429/2018-0 , que tratou de auditoria de conformidade no Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, no estado do Amapá. Considerando que a aludida determinação foi assim exarada: " 1.7.1. determinar à Superintendência Regional do Incra no Amapá que, no prazo de 360 dias, revise os processos listados no apêndice K, da peça 57, refaça os cálculos e comunique os titulados, do valor correto que eles têm a pagar; " considerando que, após sucessivas prorrogações de prazo e realização de diligências, a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Amapá informou que realizou o recálculo dos valores referentes aos títulos de domínio listados no Apêndice K e que os termos aditivos para regularização estão prontos para assinatura; considerando a impossibilidade de entrega das notificações para assinatura dos termos aditivos pelos Correios, devido à ausência de atendimento nos endereços rurais dos imóveis; considerando que as notificações e a coleta de assinatura nos termos aditivos têm ocorrido à medida do comparecimento dos beneficiários à Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá; considerando que a aludida superintendência regional adotou todas as providências sob sua responsabilidade para o atendimento da determinação; e considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) propôs considerar a determinação parcialmente cumprida, com o apensamento definitivo destes autos ao processo TC Processo 039.429/2018-0 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 827/2021-TCU-Plenário parcialmente cumprida; b) comunicar o presente acórdão às unidades jurisdicionadas; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 039.429/2018-0 . 1. Processo TC- Processo 013.249/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há